Tribunal: TJBA
Processo: 8054001-75.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8054001-75.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: EDINALDO CARDOSO DE CERQUEIRA Advogado(s): ESTEVAM ALVES REGO FILHO IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROMOÇÃO E REVISÃO DE PROVENTOS. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE LIMINAR. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. POSSIBILIDADE DE DANO AO ERÁRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PERECIMENTO DO DIREITO PRETENDIDO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em exame Agravo interno interposto por Edmilson de Jesus Cruz contra decisão monocrática que indeferiu liminar no Mandado de Segurança impetrado em face do Secretário de Administração do Estado da Bahia. O Impetrante alega ter sido prejudicado pela não promoção ao posto de Tenente PM com os vencimentos correspondentes a Capitão PM na reserva remunerada, após a extinção do posto de Subtenente, período em que ainda se encontrava na ativa. Alega que a irreversibilidade deve ser mitigada em razão do princípio da proporcionalidade e a evidência de direito e perigo de dano. II. Questão em discussão A controvérsia recursal reside em determinar se a liminar para reclassificação do Impetrante ao posto de 1º Tenente PM é cabível, incluindo a revisão de seus proventos com base no posto de Capitão PM na reserva remunerada. A análise envolve a presença dos requisitos para concessão de liminar, como a probabilidade do direito e o perigo de dano, conforme previsto no art. 300 do CPC, assim como a irreversibilidade da medida requerida. III. Razões de decidir A decisão fundamentou-se na irreversibilidade da medida pretendida, ao considerar que a natureza alimentar dos proventos dificultaria a suspensão da decisão caso fosse revertida. Destaca-se a ausência de urgência, ausência de urgência em razão da ausência do perecimento do direito pretendido, bem como situação que perdura já há muito tempo. IV. Dispositivo e tese Agravo interno desprovido, mantendo-se a decisão que indeferiu a medida liminar. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8054001-75.2023.8.05.0000, em que figuram como agravante EDINALDO CARDOSO DE CERQUEIRA e como Agravado ESTADO DA BAHIA e outros (2). ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador, de de 2024. Presidente ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS Juiz de Direito Substituto de Segundo Grau – Relator Procurador (a) de Justiça